Tribunal: TJDFT
Processo: 0723461-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. INTERPOSIÇÃO PELO SENTENCIADO. REFORMA DO DECISUM. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA DO ART. 16 PARA O ART. 14, DA LEI No 10.826/03. DECRETO 9.847/19 – AMPLIOU O CONCEITO DE ARMA E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS). NEGADO. NUMERAÇÃO DA ARMA ADULTERADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em que pese a nova classificação de armas de fogo de uso permitido ter sido bem mais abrangente com a edição do Decreto Presidencial no 9.847/19, mas, ela não pode beneficiar pessoas surpreendidas com armamento que teve a sua numeração adulterada, eis que, nestas circunstâncias delituosas, não se tem elementos para um novo enquadramento do artefato.
2. Assim, em razão do preceituado no inciso IV do parágrafo único do artigo 16 da Lei no 10.826/03, a classificação da arma, de uso permitido ou restrito, é indiferente, a fim de se manter a condenação pelo tipo penal previsto no mesmo artigo.
3. Negado provimento ao recurso.